Tribunal: TJES
Processo: 5012270-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012270-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCUS JUNIO VALANDRO DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
SAÍDA TEMPORÁRIA.
AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III, DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA.
RECUR
SO
CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

1.
A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal.

2.
O fato de o apenado estar cumprindo pena em regime semiaberto não determina, por si só, que automaticamente seja assegurada a autorização para saída do estabelecimento penal sem vigilância direta. A saída extramuros tem como objetivo a reinserção paulatina do apenado na sociedade, visando tornar o apenado adaptado ao convívio em sociedade. Neste momento, a permissão da saída temporária para comparecimento a curso profissionalizante, exercer trabalho extramuros e/ou visita periódica ao lar não se coaduna com os objetivos da pena, requisito subjetivo previsto no art. 123, III, da LEP, mostrando-se prematura. Precedentes.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
MARCUS JUNIO VALANDRO DIAS
,
em face da decisão (mov. 191.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0009268-13.2018.8.08.0014, que indeferiu o pedido de saída temporária ao ora agravante, para cursar o curso técnico de enfermagem no Centro Universitário Castelo Branco..

No
decisum
ora impugnado, o magistrado consignou que:

“Após uma análise detida dos autos, verifico não ser o caso de deferimento do pedido. O apenado foi condenado a uma pena total de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses, pelo cometimento do delito previsto no artigo 121, §2º do Código Penal, sendo este, crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, o que demonstra por si, sua dificuldade em introjetar as leis e normas vigentes em nosso ordenamento jurídico.

Percebo ainda que possui longa pena a cumprir no regime semiaberto, uma vez que alcançará, em tese, o requisito objetivo para a progressão de regime ao aberto em 17/06/2027 e o término de sua pena está previsto somente para 27/07/2034.

Ao entender deste juízo, por mais que o requisito objetivo esteja preenchido e o diretor da unidade prisional tenha atestado a conduta do apenado como “boa”, o mesmo não satisfez o exigido no inciso III do artigo 123 da Lei de Execução Penal. Explico.

Entende-se como objetivos da pena a ressocialização do indivíduo para a sua reinserção à sociedade. Assim, a sua reinserção deve ser realizada de modo gradual, analisando com a devida cautela as etapas do cumprimento da reprimenda, demandando certo período de adaptação, ao passo que a benesse deve ser concedida de forma progressiva a medida que o apenado vai demonstrando estar apto, auxiliando, assim, a readaptação à vida social.

Logo, considerando a pena em concreto aplicada aliado ao tempo de pena que ainda deve cumprir, entendo que seu comportamento deve ser melhor avaliado durante o cumprimento do regime semiaberto, motivo pelo qual, INDEFIRO o requerimento da defesa”.

Diante dessa conclusão, a defesa interpôs o presente recurso, oportunidade em que requereu a reforma do
decisum
, “a fim de ser concedida a autorização da saída temporária do reeducando para frequentar o curso de Técnico de Enfermagem no Centro Universitário Castelo Branco, nos termos dos artigos 112, 122 e 123 da Lei de Execução Penal”.

Para tanto, aduziu que “restou comprovado que o reeducando possui bom comportamento, trabalha dentro da unidade prisional, bem como sua saída poderá ser monitorada por meio de tornozeleira eletrônica”.

Nesse contexto, entende que o objetivo da saída temporária para estudo também se mostra compatível com os objetivos da pena, pois, tem por finalidade de capacitar o reeducando para o mercado de trabalho, estimulando, por conseguinte, a sua integral ressocialização.

Pois bem. De início, ressoa evidente que o cumprimento do requisito objetivo encontra-se devidamente comprovado, conforme extraio do atestado de pena colacionado ao id 6313944 e confirmado em consulta ao sistema SEEU.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer a respeito do requisito subjetivo e sua correlação com a compatibilidade com os objetivos da pena.

Isso porque, a simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123, da Lei nº 7.210/84.

Ademais, como bem destacado nas contrarrazões recursais, “considerando a natureza do crime praticado pelo reeducando, bem como o fato de ter mais de dez anos de pena a cumprir até o término da pena, exsurge a necessidade de cautela quando da concessão de tal benefício, para que não se vejam frustrados os objetivos da pena”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena
(AGRG no RESP 1723818/RO, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena total de mais de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 26/01/2026. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0005645-33.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022).

Sob esse enfoque, sabe-se que a reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (princípio da intervenção mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e a sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando a nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou a extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona ao apenado que se encontra próximo de obter a progressão para o regime prisional aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Todavia, como dito, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Destarte, firme em tais premissas e volvendo os olhos ao caso concreto, inegável que o juízo da execução agiu de forma cautelosa e prudente no momento em que indeferiu a concessão da saída temporária ao agravante.

Em verdade, tal medida revelou-se consentânea com as determinações e com os objetivos contidos na lei de execução penal, que visa proporcionar as condições ideais para a harmônica integração social do condenado, o que, no caso em comento, por ora, ainda não se revela adequada e segura.

Desse modo, não estando preenchido o requisito insculpido no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, qual seja, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, de rigor a manutenção do indeferimento da concessão da saída temporária.

Nesse sentido:

(...) 2. A simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n. º 7.210/84, o que impossibilita interpretação contraria ao texto legal tendente à dispensa dos requisitos objetivo e subjetivo.
3. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 4. Recurso desprovido.
(TJES; AG-ExPen 0005958-91.2021.8.08.0014; Relª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/03/2022; DJES 21/03/2022).

(...) 2.
Ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada, isto é, compatível com os objetivos da pena. Em relação a este requisito, previsto no inciso III do art. 123, CPP, o magistrado deve analisar se a saída temporária é medida condizente com as especificidades da situação do apenado, sendo capaz de prepará-lo para retornar ao convívio social.
Logo, não se trata de mero relaxamento da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0004854-64.2021.8.08.0014; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Ademais, impende salientar que em consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais, constatei que idêntico benefício foi mais uma vez negado ao agravante, em recente oportunidade, 13/12/2023 (mov. 272.1). Senão, vejamos:

“Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o requerimento do benefício já foi anteriormente elaborado no seq. 203 e indeferido na decisão proferida no seq. 213.

Ao perlustrar a decisão, verifico que ainda persistem os motivos do indeferimento, não trazendo a defesa aos autos qualquer elemento novo a ensejar a modificação de seu conteúdo, uma vez que possui longo tempo de pena a cumprir, bem como tempo considerável para alcançar o requisito objetivo para a progressão, não estando apto à saída sem supervisão.

Além disso, verifico que depois de sua progressão de regime ao semiaberto (seq. 129), o apenado não está desempenhando trabalho extramuros, conforme informação no seq. 268.1.

Assim, mesmo diante das considerações da defesa, MANTENHO a decisão constante no sequencial 213”.

Ou seja, considerando que o Juízo
a quo
entendeu que a saída temporária, que se implementa no meio social de forma direta e sem vigilância, como ocorre em visita aos familiares, provocará reflexo negativo no processo de ressocialização do apenado, notadamente diante da longa pena ainda a ser cumprida, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, mesmo porque, o entendimento esposando no
decisum
está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio sodalício.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)